Tribunal: STF
Processo: ARE 1525710
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Execução fiscal.



    Exceção de pré-executividade. Extinção da execução. Autuação baseada em legislação diversa. Error in judicando



    1- A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal para questões cognoscíveis de ofício e sem dilação probatória (Súmula 393, STJ).



    2- Rejeita-se a alegação de nulidade por remissão à Lei Estadual nº 18.002/2013, considerada inconstitucional, quando verificado que a execução fiscal pautou-se pelas normas da Lei 13.772/2000, ainda vigente.



    3. A prolação de decisão acolhendo exceção de pré-executividade, cujo conteúdo destoa da legislação adequada em que fundada a execução fiscal (Lei 13.772/2000), constitui error in judicando, consubstanciado em julgamento alheio à normativa levantada nos autos.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV e 150, I, III, “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A decisão fundamentou-se na alegada inconstitucionalidade da Lei Ordinária n. 18.002/13, que teria sido utilizada como base para os autos de infração que constituíram o crédito tributário em questão.



    A exceção de pré-executividade é admitida quando há evidente nulidade do título executivo ou quando a falta de pressupostos processuais e condições da ação é clara e indiscutível. Assim, é essencial que haja prova pré-constituída para embasar as alegações do executado [...]



    É relevante ressaltar, que os critérios estabelecidos pela lei para garantir a validade da Certidão de Dívida Ativa não são meramente formais, mas sim essenciais. Eles têm como objetivo possibilitar que o devedor identifique corretamente o objeto preciso da execução, incluindo tanto o valor principal quanto os encargos adicionais, bem como os fundamentos jurídicos pertinentes. Dessa forma, é assegurada uma ampla via de defesa.



    A questão central a ser dirimida na presente demanda diz respeito à correta interpretação da legislação tributária aplicável ao caso concreto e à análise da fundamentação utilizada para a autuação fiscal.



    Sobre os requisitos indispensáveis à CDA, dispõem os artigos 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §5º da Lei de Execução Fiscal: [...]



    Analisando detidamente os autos e os argumentos apresentados pelas partes, constata-se que a autuação fiscal que originou os créditos tributários discutidos não se baseou na Lei nº 18.002/2013, mas sim nos artigos do 89,II, da lei 11651/1991 com redação da Lei 13772/2000 conforme as certidões da dívida ativa (CDA) mov.1 anexo 2 e 3.



    É válido salientar que na fiscalização que deu origem ao crédito tributário em questão no processo de execução, foi imposta uma multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do imposto, conforme estipulado no inciso II do artigo 89 do Código Tributário Estadual, conforme redação dada pela Lei nº 13.772/2000. [...]



    Verifico que a discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei nº 18.002/2013 torna-se irrelevante para o deslinde da presente demanda, uma vez que a autuação fiscal foi devidamente fundamentada na legislação tributária aplicável ao caso, a Lei nº 13.772/2000, e não na primeira, declarada inconstitucional. O que ocorre, nesse sentido, é que, pelo fato de ambas terem implicado alterações no art. 89 do Código Tributário Estadual, criando, a primeira (Lei nº 18.002/2013, inconstitucional) o art. 89, inciso II-A, houve provável lapso ao não identificar que o artigo fundamento da execução não correspondeu ao da inovação recursal, mas, sim, ao artigo 89, inciso II, incluindo antes pela Lei nº 13.772/2013. [...]



    Considerando a higidez da Lei supracitada à época dos fatos geradores, não há que se falar em nulidade dos autos de infração ora executados. Desta forma, a cassação da sentença objurgada é medida que se impõe, determinando o regular prosseguimento do feito no juízo de origem, nos termos da legislação pertinente.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente